Tribunal: TJDFT
Processo: 0711396-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VETERINÁRIA SEM JUSTICATIVA TÉCNICA. CACHORRO SUBMETIDO A JEJUM DE OITO HORAS, HEMOGRAMA E SEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA TUTORA DO ANIMAL PELA CONDUTA DE TERCEIRA PESSOA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS (R$ 2.000,00).
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o e 17 da Lei 8.078/90. 2.1. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O fato de ter frustrada a legítima expectativa da conclusão do procedimento já iniciado em animal de estimação, aliado à injusta punição contra sua pessoa, e, ainda, o dano em ricochete relativo à preocupação com o fato de seu cachorro sair sedado da clínica sem que lhe tenha sido dada nenhuma orientação, de fato configuram dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte o valor arbitrado pela ilustre sentenciante (R$ 2.000,00) não merece qualquer reparo, especialmente considerando seu caráter pedagógico.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.